Tribunal: TJDFT
Processo: 0721762-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721762-98.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: LICIA PEREIRA NEVES D E C I S Ã O BANCO VOLKSWAGEN S/A. interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 702295-34.2018.8.0.0012, por ele proposta em desfavor de LÍCIA PEREIRA NEVES, condicionou a conversão do feito em ação executiva à apresentação da Tabela FIPE, a fim de analisar o valor do veículo. Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da Decisão recorrida, como o escopo de ser dispensada a apresentação da Tabela FIPE, ao argumento de ser irrelevante o valor do bem, porquanto o feito executivo deve considerar apenas a quantia constante no contrato firmado entre as partes. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo. A tentativa de intimação da parte agravada a apresentar Contrarrazões, diante da ausência de sua citação, não se mostrou exitosa. É o simples relatório. DECIDO unipessoalmente. Verifico óbice intransponível para o conhecimento do recurso. Conforme o andamento processual do feito originário, disponibilizado no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o agravante apresentou emenda à Petição Inicial, nos seguintes termos: “[...] EMENDAR a INICIAL, para constar como valor à causa a importância de R$ 22.345,00 (vinte e dois mil trezentos e quarenta e cinco reais), referente ao valor do bem, em razão de ser o menor valor, como solicitado pelo MM Juiz." Dessa forma, constata-se o atendimento à determinação contida na Decisão que se pretendida reformar, sem qualquer ressalva. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da perda do seu objeto e, consequentemente, falta superveniente de interesse recursal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator